Tribunal: TJDFT
Processo: 0741278-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - TESES REFUTADAS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. O recurso pleiteia a absolvição por ausência de provas quanto ao elemento subjetivo do tipo penal, alegando desconhecimento da origem ilícita do celular adquirido por meio de plataforma digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de receptação; (ii) analisar a possibilidade de aplicação da forma culposa prevista no art. 180 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por boletins de ocorrência, relatório policial, declarações da vítima e depoimento da testemunha policial.
4. O réu habilitou linha telefônica e vinculou chave PIX ao aparelho furtado, evidenciando posse e uso do bem.
5. Em juízo, o réu admitiu ter adquirido o celular por meio do marketplace, sem nota fiscal, por valor inferior ao de mercado.
5. A jurisprudência dominante impõe ao réu o ônus de demonstrar desconhecimento da origem ilícita do bem, conforme art. 156 do CPP.
6. A ausência de comprovação da boa-fé na aquisição do bem e o contexto da transação indicam dolo eventual, suficiente para configurar o tipo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A aquisição de bem móvel de origem ilícita, sem comprovação de boa-fé e mediante circunstâncias que indicam dolo eventual, configura o crime de receptação simples, sendo ônus do réu demonstrar desconhecimento da origem criminosa do objeto.

Dispositivos legais citados:
Art. 180, caput, do Código Penal; Art. 386, VII, do Código de Processo Penal; Art. 156 do Código de Processo Penal; Art. 5o, XLVI e LXIII, e Art. 93, IX, da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1934515, 0715588-76.2024.8.07.0007, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 17/10/2024, DJe 26/10/2024; Acórdão 1935280, 0723814-65.2023.8.07.0020, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, julgado em 17/10/2024, DJe 04/11/2024; Acórdão 2014477, 0706275-40.2023.8.07.0003, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 26/06/2025, DJe 07/07/2025.